Tribunal: TJSP
Processo: 1001052-80.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – REQUISITOS CONTRATUAIS – DEVER DE INFORMAÇÃO – Autora que demonstra plena ciência das condições contratuais – Parte que demonstra pleno conhecimento das condições para participação no programa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PROGRAMA UNIESP PAGA – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – REQUISITOS CONTRATUAIS – DEVER DE INFORMAÇÃO – Autora que demonstra plena ciência das condições contratuais – Parte que demonstra pleno conhecimento das condições para participação no programa "Uniesp Paga" – Regulamento para obtenção do benefício, apresentado pela ré, e que repete as condições estabelecidas em contrato de adesão padronizado, que contêm redação clara e de fácil compreensão – Cumprimento das regras consumeristas – Inteligência do art. 30 do CDC – Ademais, autora que não logra êxito em comprovar o atendimento dos requisitos contratuais, sobretudo a realização de trabalhos voluntários e obtenção de nota mínima no ENADE – Descumprimento das condições pactuadas que desobriga a instituição de ensino de garantir o pagamento do contrato FIES – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.